Tribunal: CARF
Processo: 11020.912422/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.912422/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.711 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
RIO GRANDE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de
R$21.561,90 referente ao pagamento a maior de Retenção na Fonte Conjunta CSLL/PIS/Confins
(CSRF), código 5952, referente ao mês de março do ano-calendário de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 13852.83758.300309.1.3.04-0006 em 30.03.2009, e-fls. 38-43,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Retenção na Fonte Conjunta
CSLL/PIS/Confins (CSRF), código 5952, referente ao mês de março do ano-calendário de 2009
no valor de R$21.562,00 contido no DARF de R$40.924,99 recolhido em 06.03.2009, para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 72:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.912422/2011-79
Fl. 29120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 21.562,00
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.. [...]
Diante da inexistência do crédito NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 da outubro de
1986 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-81.315, de 12.05.2016, e-fls. 77-82:
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO.
NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser
objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito passivo
comprove que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao beneficiário a
quantia retida indevidamente ou a maior e que promoveu os estornos contábeis e as
retificações das declarações, tanto da fonte pagadora, quando do beneficiário do
pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido informada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 16.05.2016, e-fl. 87, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.06.2016, e-fls. 88 e 114-124, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DO DIREITO
II. A. DO DIREITO CREDITÓRIO
Para iniciar a demonstração da existência do direito creditório, é importante
destacar que: (i) esta Recorrente informou em sua DCTF o valor a devido a título de
retenções de contribuições sociais no montante de R$ 209.302,79 (doc. 02); e (ii) a
quitação do referido débito teria se dado pelo recolhimento de 3 (três) DARFs (doc.
02), nos valores originais de:

1°
DARF recolhido em 13.02.2009
R$ 151.050,81
2o
DARF recolhido em 27.02.2009 com acréscimo de multa
R$ 20.100,59
3o
DARF recolhido em 06.03.2009 com acréscimo de multa e
juros
R$ 38.151,39

Total
R$ 209.302,79

O 1o DARF recolhido em 13.02.2009, na data de vencimento do tributo, teve
por base uma relação de serviços tomados no valor total de 3.268.592,65, o que gerou
Fl. 29121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

uma retenção a título de PIS/COFINS/CSLL, no valor de R$ 151.050,81 (montante
recolhido) (doe. 03).
Contudo, após esse primeiro recolhimento, a Recorrente identificou que não
havia sido incluída na relação de notas fiscais (serviços tomados), a nota fiscal n°
4819 da empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda. (CNPJ n° 59.456.277/0004-19), no
valor de R$ 432.270,00, o que gerou um novo recolhimento em 27.02.2019 a título de
retenção (2o DARF), já após a data de vencimento, no valor de R$ 20.100,59 (doe.
04).
O 3o DARF, no valor original de R$ 38.151,39 (valor total: R$ 40.924,99),
acrescido de multa (R$ 2.392,09) e juros (R$ 381,51), também recolhido após o prazo
de vencimento, foi calculado com base em serviços prestados (notas fiscais no 4801 e
4816), novamente, da empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda., que não foram
considerados na primeira apuração e muito menos quando do segundo recolhimento.
No entanto, por um equívoco desta Recorrente, quando do terceiro
recolhimento, além das notas fiscais n° 4801 e 4816, considerou-se novamente a nota
fiscal n° 4819 (segundo recolhimento), o que ensejou um pagamento duplicado a título
de retenção para os serviços tomados, relacionados à referida nota fiscal (doc. 05). [...]
O caso em questão, pois, trata-se de nítido recolhimento duplicado e, portanto,
indevido, uma vez que o montante devido a título de retenção das contribuições,
relativos à nota fiscal n° 4819, já havia sido recolhido em 27.02.2009 (2o
recolhimento).
Dessa forma, se a retenção devida em razão da nota fiscal n° 4819 já havia sido
recolhida aos cofres públicos, é certo que o recolhimento de parte do 3o DARF é
indevido e, assim, passível de compensação por esta Recorrente, conforme memória
de cálculo também anexa (doc. 06).
Anote-se, inclusive, que o montante recolhido por esta Recorrente a título de
retenções para as contribuições sociais (PIS/COFINS/CSLL) no mês de janeiro/2009
foi maior do que o devido, já desconsiderando o recolhimento em duplicidade para a
nota fiscal n° 4819 da empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda. (doc. 07). [...]
Para espancar qualquer dúvida/questionamento quanto aos recolhimentos
realizados pela ora Recorrente, anexa-se ao presente recurso os lançamentos contábeis
relativos aos 3 (três) DARFs recolhidos por esta Recorrente para as retenções de
contribuições sociais devidas na 2° quinzena de janeiro/2009.
Da mesma forma, com relação aos lançamentos contábeis da nota fiscal n°
4819, serviço tomado da Oracle do Brasil Sistemas Ltda., instrui-se o presente recurso
com os lançamentos contábeis que demonstram: (i) o recolhimento em duplicidade da
retenção das contribuições; e (ii) o estorno realizado na contabilidade com relação
apenas ao recolhimento indevido, em duplicidade (doc. 08).
Pois bem, diante de todos esses esclarecimentos e comprovações, esta
Recorrente afasta a segunda parte da fundamentação do acórdão ora recorrido,
notadamente, no que se refere à contabilização da receita e dos tributos retidos, bem
como no que diz respeito ao estorno dos lançamentos contábeis.
II.B. DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Pelo até aqui exposto, já resta notório que a não homologação da Declaração de
Compensação n° 13852.83758.300309.1.3.04-0006 se deu exclusivamente pela não
constatação automática do direito creditório desta Recorrente, o que teria ocorrido
caso a sua DCTF de janeiro/2009 tivesse sido retificada antes da prolação do despacho
decisório.
Fl. 29122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

Ainda que esta Recorrente tenha se equivocado e não tenha retificado sua
declaração fiscal, para reduzir o valor apurado/recolhido a titulo de retenção de
contribuições sociais, é certo que o direito creditório, objeto da Declaração de
Compensação n° 13852.83758.300309.1.3.04-0006 é inquestionável e deve ser
reconhecido por este E. Tribunal Administrativo, razão pela qual o presente recurso
voluntário deve ser integralmente provido.
Fato este que restou evidenciado por meio dos esclarecimentos e documentos
contábeis e fiscais aqui trazidos. Portanto, em homenagem às provas carreadas aos
autos, tal acórdão, mantendo a não homologação da declaração de compensação, não
pode subsistir, sob pena de se negar vigência inclusive ao princípio da verdade
material que rege o processo administrativo fiscal. [...]
Nesse sentido, repise-se que em homenagem aos princípios da legalidade e da
verdade material, a autoridade fiscal deve se valer de todos os indícios e elementos
existentes relacionados ao evento tributário, estejam eles nos autos ou não, que
possam conduzir à conclusão de ser ou não ser válida a cobrança pretendida. [...]
Assim, resta claro que o alcance da verdade material não é um interesse só do
particular, mas também da Administração Pública, ou seja, trata-se de um interesse
público. Por isto, a Autoridade Fiscal deve estar disposta a tentar compreender todos
os detalhes dos fatos envolvidos no caso em julgamento, buscando verificar se
procedem as alegações do contribuinte, ainda que para isso tenha que, de ofício,
consultar seus controles internos e produzir, ela mesma, a prova dos fatos.
E isso porque prevalece no âmbito do processo administrativo, não apenas o já
referido princípio da verdade material, mas também o princípio da oficialidade (ao
invés do principio dispositivo, que rege o processo judicial), segundo o qual,
independentemente de quaisquer alegações do contribuinte, é dever primário das
autoridades fiscais a correta aplicação da legislação aos fatos, uma vez que este, muito
mais que um direito da Recorrente, é uma obrigação das autoridades fiscais. [...
Assim, a Fazenda Pública ao impor uma exação fiscal ao contribuinte no âmbito
administrativo, através de lançamento em auto de infração ou através de indeferimento
de direito crédito (não homologação de compensação) deve o Fisco esgotar todas as
provas e informações que lhe estão disponíveis. Esta investigação deve ocorrer nos
próprios autos do processo administrativo ou no sistema eletrônico de informações da
Receita Federal, ou ainda através de diligências e/ou intimações ao contribuinte. [...]
Portanto, com base nas provas aqui produzidas, somadas aos esclarecimentos
apresentados, os quais não deixam dúvidas quanto a apuração do valor devido a título
de retenção de contribuições sociais da 2a quinzena de janeiro de 2009, resta
evidenciada a necessidade de reforma do Acórdão ora recorrido.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DO PEDIDO
Em vista disso, requer a Recorrente que o seu Recurso Voluntário seja provido
na íntegra, a fim de que seja homologada a Declaração de Compensação n°
13852.83758.300309.1,3.04-0006.
Diligência
Fl. 29123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.287, de 30.03.2021, e-fls. 279-
286 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, a
Equipe de Auditoria do Direito Creditório EQAUD3, a partir das informações prestadas pela
Recorrente e dos documentos comprobatórios juntados aos presentes autos, elaborou o Relatório
de Diligência no 1.057, de 29.06.2021, e-fls. 28877-28885, do qual a Recorrente foi notificada, e-
fls. 28888 e apresentou Manifestação, e-fls. 29016-29022:
2. Referido pagamento a maior se deu em razão da duplicidade do recolhimento
dos valores devidos sobre os serviços prestados pela empresa Oracle do Brasil
Sistemas Ltda., CNPJ 59.456.277/0004-19 (“Oracle”). Mais especificamente, tal
recolhimento teve sua origem no duplo recolhimento das contribuições retidas,
incidentes sobre a Nota Fiscal n. 4819 (“NF 4819”), as quais já teriam sido recolhidas
anteriormente.
3. Ao analisar o crédito pleiteado, a D. Autoridade houve por bem indeferir o
pedido, motivando a apresentação de manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente. Ato contínuo, foi interposto o competente recurso voluntário
demonstrando, documentalmente, a existência do pagamento em duplicidade relativo a
NF 4819 e, portanto, a legitimidade do crédito pleiteado.
4. Neste sentido, após ser submetido ao crivo desta C. Turma, o recurso
voluntário apresentado teve seu julgamento adiado e foi convertido em diligência para
que as autoridades fiscais competentes intimassem a Recorrente a apresentar
documentos adicionais que entendessem necessários, a fim de demonstrar a existência
do referido crédito à luz da verdade material. [...]
6. Em resposta ao TIF 3566/2021, a Recorrente apresentou toda a
documentação solicitada esclarecendo que, em 09.02.2009, foi realizado o fechamento
da apuração das retenções (Cód. Receita 5952), cujo valor apurado foi enviado para
aprovação do pagamento a ser realizado no dia 13.02.2009, no montante inicial de R$
151.050,81.
7. Porém, conforme já mencionado no recurso voluntário e ratificado pela
documentação apresentada em resposta ao TIF 3566/2021, os valores inicialmente
pagos pela Recorrente não contemplaram a NF 4819 da Oracle. Por esta razão, em
25.02.2009 foi realizada a correção da apuração com a inclusão da referida nota,
emitindo-se nova solicitação de pagamento do saldo remanescente não recolhido sobre
tal NF [...].
8. Após o recolhimento adicional em fevereiro/2009, mais uma vez, a
Recorrente verificou que também deixou de incluir em sua apuração, das
contribuições retidas na fonte, as NFs n. 4801 e n. 4816. Por esta razão, novamente,
foi efetuada a correção da apuração e enviada nova solicitação de recolhimento (em
atraso), em 06.03.2009. [...]
9. Todavia, ao efetuar a demanda de pagamento das retenções relativas às NFs
4801 e 4816, por um lapso, a Recorrente acabou por incluir novamente a NF 4819,
que já havia sido objeto de correção e recolhimento no final de fevereiro/2009,
conforme demonstrado nas linhas acima, bem como na planilha de cálculo elaborada
para o novo recolhimento a ser efetuado em março/2009, [...].
10. Noutros termos, o novo recolhimento efetuado pela Recorrente levou em
consideração 3 (três) notas fiscais do fornecedor Oracle (NFs 4801, 4816 e 4819), e
Fl. 29124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

não apenas 2 (duas), tal como deveria ser (NFs 4801 e 4816), ensejado o recolhimento
em duplicidade da retenção na fonte incidente sobre a NF 4819.
11. Ao transmitir sua DCTF do período, contudo, ao invés de apresentar o
débito apurado de R$ 189.202,20, que perfaz a soma de R$ 151.050,81 (DARF pago
em 13.02.2009), R$ 20.100,59 referente a nota fiscal 4819 (DARF recolhido em
27.02.2009) e o valor de R$ 18.050,80 (valor parcial do DARF recolhido em
06.03.2009) relativo às notas fiscais 4801 e 4816, a Recorrente acabou por considerar
o valor recolhido em duplicidade. Ou seja, foi considerado o valor integral do DARF
recolhido em 06.03.2009, cujo valor principal original era de R$ 38.151,39, resultando
em um equivocado débito confessado no valor de R$ 209.302,79 que não padeceu de
retificação.
12. Ora, com base no contexto fático-probatório demonstrado até o momento,
seja através de seu recurso voluntário ou, ainda, de sua resposta ao TIF 3566/2021, é
cristalino o erro da Recorrente: foram efetuados 3 (três recolhimentos) para o mesmo
período de apuração, porém, em 2 (dois) destes recolhimentos, foi considerada a NF
4819 para formação da base de cálculo. [...]
13. Foi exatamente nestes termos que concluiu o Relatório de Diligência,
reconhecendo acertadamente que, de fato, houve o recolhimento em duplicidade sobre
o valor da NF 4819, no valor principal de R$ 20.896,57 [...].
14. Nada obstante, o Relatório de Diligência conclui, ainda, pela existência do
pagamento a maior e, consequentemente, pela existência do direito ao crédito
pleiteado [...].
15. Desta forma, demonstra-se incontroversa a duplicidade do recolhimento das
contribuições retidas na fonte relativas à NF 4819, que deu ensejo ao pagamento a
maior no período da 2a quinzena de janeiro/2009, uma vez que esta já havia sido
quitada pelo pagamento realizado no segundo DARF em 13/02/2009 e foi
incorretamente incluída na reapuração objeto do terceiro DARF recolhido em
06/03/2009, sendo certa a legitimidade do crédito pleiteado e a necessidade de
provimento do Recurso Voluntário interposto.
16. Por todo o exposto, espera a Recorrente que os documentos apresentados,
bem como o Relatório de Diligência elaborado pela D. Autoridade fiscal sejam
suficientes para elucidar os questionamentos objeto do TIF e afastar quaisquer dúvidas
desta C. Turma acerca do direito creditório, sendo que a Recorrente permanece à
disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,
além de renovar os votos de estima e consideração.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 29125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova
suas razões de defesa de que foi desconsiderado “o recolhimento em duplicidade para a nota
fiscal n° 4819 da empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda. (doc. 07)”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
Fl. 29126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação, como entendimento orientador, do
enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A legislação expressamente permite a dedução dos valores de Retenção Conjunta
da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep (CSRF) pela prestação de serviços de
limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de
mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de
serviços profissionais referentes ao código de arrecadação no 5952 a título de remuneração de
serviços profissionais prestados por pessoa jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de
2004).
O valor de retenção em conjunto da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep (CSRF) é determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, no
percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à
soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
Fl. 29127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Os valores retidos devem ser considerados como antecipação do que for devido
pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. O
beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma
centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em
que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.287, de 30.03.2021, e-fls. 279-
286 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em atendimento, a Equipe de Auditoria do Direito Creditório EQAUD3, a partir
das informações prestadas pela Recorrente e dos documentos comprobatórios juntados aos
presentes autos, elaborou o Relatório de Diligência no 1.057, de 29.06.2021, e-fls. 28877-28885,
cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Análise
17. Preliminarmente foram aceitos como documentos hábeis e idôneos as
mensagens, comunicados e relatórios entre os setores internos da empresa,
observando-se a cronologia dos acontecimentos (datas das mensagens/relatórios -
comprovantes dos pagamentos) face à motivação de erro de duplicidade de
recolhimento. 18. Para a competência “2a quinzena de janeiro/2009” foram verificados
(3) três pagamentos - CSRF(código 5952) - o primeiro realizado na data de
vencimento (13/02/2009) no valor principal de R$ 151.050,81 relacionado à
mensagem do dia 09 de fevereiro de 2009 contendo a relação das empresas que teriam
prestado serviços à Recorrente, que constam no Relatório de Tributos com data de
9/2/2009 às 14:53 totalizam R$ 151.050,81 como Retenções cód 5952. Neste relatório
observou-se que não consta a empresa “Oracle do Brasil”.
19. No segundo recolhimento, efetuado ainda dentro do mês de fevereiro/2009
mas fora do prazo de vencimento (data de recolhimento foi em 27/02/2009) no valor
principal de R$ 20.100,00 com acréscimo de multa de mora (R$ 795,98) totalizou R$
20.896,57 relacionado à mensagem do dia 25 de fevereiro de 2009 para pagamento
das seguintes retenções: PIS s/serviços (R$ 2.809,76), COFINS s/ serviços (R$
12.968,12), CSLL s/ serviços (R$ 4.322,71) e multa (R$ 795,98) no total geral de R$
20.896,57 também se refere ao “Relatório de Tributos Federais – Por Empresa” com
data de 25/02/2009 às 16:52 em que consta, no rol dos prestadores de serviços, a
empresa favorecida “Oracle do Brasil Sistemas Ltda – CNPJ 59.456.277/0004-19 -
data de 19/01/2009 – Valor Tributável de R$ 432,270,00 (valor da nota fiscal) e Vr
Retido R$ 20.100, . No relatório o total retido sob o código 5952 passa a ser de R$
171.151,40 justamente pela inclusão da retenção atribuída a Oracle do Brasil.
20. E um terceiro pagamento (DARF a que se refere o crédito da Dcomp),
efetuado em 06/03/2009 e relacionado à mensagem do dia 3 de março de 2009. Nessa
mensagem consta a relação de pagamentos a serem efetuados para as seguintes
retenções: PIS s/serviços (R$ 5.332,99), COFINS s/ serviços (R$ 24.613,79), CSLL s/
serviços (R$ 8.204,61) e multa/juros (R$ 2.773,60) no total geral de R$ 40.924,99 - na
Fl. 29128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

presente análise ficou o entendimento de que as retenções de Contribuições Sociais
objeto dessa mensagem (março 2009) constavam os valores dos serviços prestados
pela empresa ‘Oracle do Brasil” das três (3) notas fiscais, quais sejam: NF 4801, NF
4816 e NF 4819:
- NF 4801: serviço (base de cálculo) R$ 126.814,45 com Retenção
PIS/COFINS/CSLL: R$ 5.896,80
- NF 4816: serviço (base de cálculo) R$ 261.374,81 com Retenção
PIS/COFINS/CSLL: R$ 12.153,93
- NF 4819: serviço (base de cálculo) R$ 432.270,68 com Retenção
PIS/COFINS/CSLL: R$ 20.100,59
21. No entanto, o valor da retenção referente à NF 4819 já havia sido pago em
27/02/2009 no total de R$ 20.896,57 (incluída a multa de mora), o valor principal foi
de R$ 20.100,59 - justamente a correção feita no “Relatório de Tributos Federais – Por
Empresa” com data de 25/02/2009 às 16:52 oriunda da mensagem determinando o
pagamento (dia 25/fev2009). Sendo assim, há evidência de que houve pagamento em
duplicidade mas apenas em relação à retenção oriunda da Nota Fiscal 4819. Não
houve duplicidade em relação às notas fiscais no 4801 (base de cálculo de R$
126.814,45 com retenção devida de R$ 5.896,80) e NF 4816 (base de cálculo de R$
261.374,81 com retenção devida de R$ 12.153,93).
22. As informações prestadas na DIRF para o beneficiário “Oracle do Brasil
sistemas Ltda – CNPJ 59.456.277/0004-19 foram retificadas em 05/05/2011 com a
informação de Rendimentos Tributáveis, sob o código 5952, no valor de R$
432.270,00 e retenção de R$ 20.100,59 – declarante: “Rio Grande Energia AS CNPJ
02.016.439/0001-38. Ou seja, a DIRF espelhava a retenção correta.
Conclusão
23. Da análise dos argumentos e da documentação apresentados há evidências
de pagamento em valor superior ao devido relativo ao DARF de CSRF (código 5952)
com data de arrecadação em 06/03/2009 motivado por recolhimento em duplicidade
estritamente relacionado à retenção de CSRF (débito sob o código 5952) oriunda da
Nota Fiscal 4819 no valor principal de R$ 20.100,59 e, ao incluir os encargos relativos
à multa (R$ 1.260,31) e aos juros (R$ 201,00), resulta R$ 21.561,90. Na Dcomp no
13852.83758.300309.1.3.04-0006 foi solicitado o valor original de R$ 21.562,00.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Ressalte-se que da
instrução processual por meio dos assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal, além
daqueles já constantes nos autos, demonstra-se a liquidez e da certeza o direito creditório no
valor de R$21.561,90 referente ao pagamento a maior de Retenção na Fonte Conjunta
CSLL/PIS/Confins (CSRF), código 5952, referente ao mês de março do ano-calendário de 2009
(art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 29129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912422/2011-79

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório no valor de R$21.561,90 referente ao pagamento a maior de
Retenção na Fonte Conjunta CSLL/PIS/Confins (CSRF), código 5952, referente ao mês de
março do ano-calendário de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 29130
DF CARF MF
Documento nato-digital